Tribunal: TJDFT
Processo: 0722987-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento Num. Processo : 0722987-85.2021.8.07.0000 Agravante(s) : CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA Agravado(s) : MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP E OUTROS Relatora Desa. : CARMEN BITTENCOURT DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702517-69.2017.8.07.0001, promovido pela ora agravante em desfavor de MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CINDY HELLEN DE CARVALHO SILVA e ELCINA MELO SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27384871), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória auferida pela executada CINDY HELLEN DE CARVALHO SILVA, para fim de satisfação do débito objeto da demanda. No Agravo de Instrumento interposto, a exequente argumentou que a regra prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC vem sendo mitigada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para admitir a constrição judicial de parte dos rendimentos salariais auferidos pelo devedor, atendidos o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade da constrição. A agravante destacou que parte do quantum exequendo se refere a honorários advocatícios, os quais ostentam natureza alimentar, o que torna cabível a penhora da verba remuneratória auferida pela executada. Invocando a aplicação dos princípios da cooperação e da razoável duração do processo, a agravante afirmou que se encontram configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a penhora parcial dos rendimentos salariais auferidos pela executada CINDY HELLEN DE CARVALHO SILVA. Preparo regularmente recolhido (ID’s 27384873 e 27384874). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a Lei Processual com “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC). O Cumprimento de Sentença no qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto título judicial constituído em Ação Monitória proposta pela ora agravante em desfavor dos executados, ora agravados, no importe de R$ 3.260,00 (três mil e duzentos e sessenta reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de verba salarial auferida por uma das executadas, para fins de garantia de satisfação da obrigação objeto do Cumprimento de Sentença. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, assim estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo, além do débito principal, contempla valores correspondentes aos honorários de sucumbência devidos na fase de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença. Em relação ao débito principal, a verba devida pelas executadas não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do inciso IV, do artigo 833 do CPC. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito principal demanda, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte da remuneração auferida pela devedora não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. No entanto, no Agravo de Instrumento ora em exame, a exequente/a agravante não indicou qual seria o montante auferido a título de salário pela executada CINDY HELLEN DE CARVALHO SILVA, de modo a permitir que seja averiguado, nesta instância recursal, as reais condições financeiras da devedora e o risco de comprometimento de sua subsistência digna e de sua família, em caso de penhora de parte da verba salarial. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero insubsistentes os argumentos vertidos pela empresa exequente/agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à penhora parcial dos rendimentos salariais auferidos pela executada CINDY HELLEN DE CARVALHO SILVA, em relação ao débito principal. Quanto à parte do débito exequendo relativa aos honorários de sucumbência, a solução da questão controvertida merece algumas ponderações. De acordo com a Súmula Vinculante n. 47, o colendo Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Assim, caracterizada a natureza alimentar os valores correspondentes aos honorários de sucumbência, tem-se por cabível a penhora das verbas de natureza salarial auferidas pela executada CINDY HELLEN DE CARVALHO SILVA, por força das disposições contidas no § 2o do inciso IV, do artigo 833 do CPC. Sob este aspecto, é de se considerar caracterizada a plausibilidade do acolhimento da pretensão recursal em relação à penhora da verba salarial auferida pela executada CINDY HELLEN DE CARVALHO SILVA, para fins de pagamento do débito relativo aos honorários de sucumbência devidos por força do título executivo judicial objeto de cumprimento de sentença. De igual modo, encontra-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados outros bens em nome da aludida executada, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação, de modo que, o indeferimento da constrição judicial acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar consequências negativas a seu direito, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. A despeito desta conclusão, não se pode olvidar que o CPC, em seu artigo 805, estabelece que, na hipótese na qual o exequente possa, por vários meios, promover a execução, “o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Em comentário a dispositivo legal em questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, assinalam que o poder de excussão do credor sobre o patrimônio do devedor deve sofrer temperamento, ressaltando que a lei, “como consequência desse temperamento da situação de vantagem que o credor tem sobre o patrimônio do devedor, traça limites para a atuação do credor, impedindo-lhe de escolher o meio mais gravoso para o devedor, para a satisfação de seu crédito”[1]. Assim, havendo possibilidade de satisfação do crédito exequendo por mais de uma forma, deve ser adotada que for menos gravosa para o devedor. Há de se assinalar, ainda, que o CPC, em seu artigo 8o, dispõe que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Assentadas estas premissas, observa-se que, a despeito da possibilidade de penhora de verba salarial, para fins de garantia de pagamento de débito de natureza alimentar, deve ser buscado um equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e as condições financeiras do devedor, para evitar que seja imposta à parte executada uma forma excessivamente gravosa de cumprimento da obrigação, que possa inviabilizar o exercício do direito a uma vida digna. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de contrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto a inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém. 5. A inércia e descaso da devedora com a execução em que foi regularmente citada somente a ela prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesmo, porque, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ela percebida para satisfazer crédito não alimentício, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 30% (trinta e cinco cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Os elementos de prova constante dos autos não permitem, neste momento processual, identificar quais seriam as reais condições financeiras da executada, daí a necessidade de que a penhora de sua remuneração recaia sobre percentual que, presumivelmente, não inviabilize o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, deve a penhora se restringir ao patamar de 15% (quinze por cento) da remuneração por ela auferida, até que seja atingido o valor devido a título de honorários advocatícios. Pelas razões expostas, DEFIRO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) valores auferidos a título de salário pela executada CINDY HELLEN DE CARVALHO SILVA, devendo a constrição judicial ficar limitada ao montante devido a título de honorários de sucumbência, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Desnecessária a intimação das agravadas, tendo em vista que não apresentaram defesa na fase de conhecimento e nem na fase de cumprimento de sentença, nada obstante tenham sido regularmente citadas. Ademais, conforme certificado nos autos do Cumprimento de Sentença, não foi possível a intimação das executadas, nos endereços indicados nos autos. Comunique-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] Código de Processo Civil Comentado. 16a edição. Editora Revista dos Tribunais. p.1797.